Tribunal: STF
Processo: HC 205385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 669.644/SC – eDOC 47):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES CONTRA A HONRA. NULIDADE. JUNTADA DE CARTA PRECATÓRIA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DEPOIMENTO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE PENAL DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Neste caso, o vício apontado diz respeito à juntada de depoimento de informante após a prolação da sentença condenatória. Entretanto, o Tribunal de origem, ao examinar o conteúdo das declarações prestadas, concluiu que o teor da fala do informante não interfere nas conclusões a respeito da responsabilidade criminal da paciente, de modo que não foi demonstrado o prejuízo decorrente do suposto vício, inviabilizando a declaração de nulidade por esse motivo. 4. Habeas corpus não conhecido 
    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de que a paciente seja absolvida das condenações nos processos 0001277-45.2014.8.24.0025 e 0004545-44.2013.8.24.0025. Alternativamente, pede-se a anulação dos referidos processos, na forma do art. 626 do CPP, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Em 18.08.2021, neguei seguimento ao writ por não ter sido instruído com os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Em 30.08.2021, acolhi os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e concedi ao impetrante prazo para que regularizasse a instrução processual.
    Por meio da Petição eDOC 12, o impetrante requer a juntada de documentos eDOCs 13/53 e a reanálise do feito.
    É o relatório. Decido.
    2. A despeito de o impetrante ter colacionado diversos documentos, a instrução do mandamus ainda é deficiente, pois não acostou aos autos o acórdão do Tribunal local proferido na revisão criminal.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, mantenho a decisão que negou seguimento ao habeas corpus e indeferido pedido de reconsideração.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente